Tribunal: TJSP
Processo: 1500336-81.2018.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500336-81.2018.8.26.0556, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante/apelado ANDRÉ LUIZ JUNTINI JUNIOR, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso defensivo e deram provimento ao ministerial, nos termos que
constarão do v. acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500336-81.2018.8.26.0556 - Voto no 37240 - J
2
.Apelação Criminal com Revisão no 1500336-81.2018.8.26.0556
Origem: 3a Vara Criminal/Araraquara
Magistrado: Dr. Roberto Raineri Simão
Apelantes: ANDRÉ LUIZ JUNTINI JUNIOR e
Ministério Público
Apelados: os mesmos
Voto no 37240
APELAÇÃO

TRÁFICO
ILICITO
DE
ENTORPECENTES Quadro probatório que se
mostra
seguro
e
coeso
para
evidenciar
materialidade e autoria - Prova extremamente bem
examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida
quanto à autoria e materialidade Absolvição ou
Desclassificação para porte para uso próprio

Impossibilidade

traficância
comprovada

Dosimetria Aplicação do redutor do §4o do art.
33 da Lei de Drogas Impossibilidade natureza e
quantidade de drogas e circunstâncias que indicam
a dedicação do acusado à atividade criminosa

Regime inicial fechado
Necessidade - Recurso
defensivo desprovido e recurso ministerial provido. Cuidam-se de recursos de apelação
interpostos contra a r. sentença de fls. 285/289, que condenou
o réu ANDRÉ LUIZ JUNTINI JUNIOR, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 à pena de 02 anos e 06
meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 250 dias-multa, no piso legal.
Narra a denúncia que, no dia 20 de dezembro
de 2018, por volta 20h10min, na Avenida José dos Santos
Seves, 1029
área rural, Araraquara, o apelante foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500336-81.2018.8.26.0556 - Voto no 37240 - J
3
surpreendido, em flagrante, trazendo consigo e mantendo em
depósito, para fins de
tráfico, 19 (dezenove) porções de cocaína, pesando cerca de
7,45 gramas, (peso bruto), sendo tal substância entorpecente e
que determina dependência física e psíquica, o que fazia sem
autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Consta da denúncia, que policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina no local dos fatos,
conhecido ponto de venda de drogas, quando avistaram o
apelante em atitude suspeita, porquanto tão logo avistou a
viatura policial tratou de dispensar algo ao chão, o que motivou a
sua abordagem. Em revista pessoal, os milicianos localizaram em
posse do acusado, um aparelho de telefone celular e, nas
proximidades de onde estava, apreenderam o objeto descartado
(19 eppendorfs de cocaína), prontos para entrega a consumo de
terceiros.
Irresignada, a Acusação pede o afastamento
do § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas ou, ainda, que seja aplicado
na fração mínima (fls. 297/303), enquanto a Defesa apelou,
alegando, em síntese, ausência de provas para sustentar o
decreto condenatório, desclassificação para porte para uso
próprio ou, ainda, aplicação do redutor no patamar máximo e
fixação do regime aberto, com substituição da pena corporal por
restritivas de direitos (fls. 313/324).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
326/331 e 335/338), manifestando-se a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo provimento apenas do recurso ministerial
(fls. 345/362).
Relatei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500336-81.2018.8.26.0556 - Voto no 37240 - J
4
O recurso ministerial deve ser provido e o
recurso defensivo desprovido.
A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de
ocorrência de fls. 05/06, autos de exibição e apreensão de fls.
10, laudo de constatação prévia (fls. 19/20), exame químico
toxicológico de fls. 65/66 e pela prova oral produzida nos autos.
Tanto na polícia como em Juízo, negou os
fatos, mas assumiu ser dono de parte da droga, que alegou ser
para consumo próprio. Disse que adquiriu apenas 09 eppendorfs,
não sabendo explicar de onde apareceram os outros 10 pinos
(fls. 04 e gravação nos autos).
Sua pueril e fantasiosa, versão, entretanto,
restou isolada nos autos, não merecendo crédito.
O policial militar Rogério de Godói, ao ser
ouvido em Juízo, informou que o apelante dispensou as drogas ao
notar a presença policial. Afirmou que ele era conhecido dos
meios policiais, sendo que já tinha sido abordado anteriormente
e em seu poder foi encontrada drogas (gravação nos autos)
Thiago Henrique Mendes, ouvido apenas na
fase policial, depôs no mesmo sentido do colega de farda (fls.
02).
Portanto, temos que os policiais ouvidos
prestaram depoimentos coerentes, claros e harmônicos, sendo
que narraram os fatos com precisão e riqueza de detalhes,
contando minuciosamente como se deu toda a abordagem,
inclusive em Juízo, sob o crivo do contraditório.
Eles foram claros em relatar que viram o
acusado, em atitude suspeita, que dispensou algo ao notar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500336-81.2018.8.26.0556 - Voto no 37240 - J
5
viatura. Ao ser abordado, se constatou que o que ele havia
jogado eram porções de cocaína.
Desse modo, não há nos autos quaisquer
elementos capazes de rechaçar as falas dos policiais.
Com efeito, não foi demonstrada qualquer
intenção ou motivos que teriam os milicianos para incriminar
falsamente o réu, inventando, assim, uma história, buscando
prejudica-lo.
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu
no caso em tela.
Demais disso, as falas destes profissionais,
que, escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, possuem fé-pública, sendo seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade.
E não se pode desmerecer o depoimento da
testemunha policial apenas por sua condição de agente da lei,
sendo firme a jurisprudência neste sentido:
“O
valor
do
depoimento
testemunhal
de
servidores policiais - especialmente quando
prestado
em
juízo,
sob
a
garantia
do
contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-
lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500336-81.2018.8.26.0556 - Voto no 37240 - J
6
revelar interesse particular na investigação
penal,
age
facciosamente
ou
quando
se
demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos. Doutrina
e jurisprudência.” (HC 73518/SP, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira
Turma, DJ 18-10-1996).
E consoante lição do mestre ARY BELFORT:
“A tese da insuficiência testemunhal quando
emane de agentes de Polícia, consiste em velharia
em boa hora mandada ao bolor dos armários de
reminiscências especiosas. Desde que verossímeis;
desde que partidas de pessoas insuspeitas ou
desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de
valia há nenhuma razão, de ordem alguma, para
que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas
a quem o Estado confere a missão importantíssima
de, coibindo o crime, operar, e nada menos, a
própria prisão.” (RJTJESP 136/477).
Ao contrário: é testemunha que depõe
compromissada,
com
presunção
de
veracidade
por
ser
funcionário público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram
praticados no exercício das suas funções.
Outrossim, temos que pequenas divergências
quanto aos detalhes da ação e da abordagem e não quanto ao
fato principal, frise-se
não tem o condão de invalidar as
declarações dos policiais, eis que eles atendem a um sem-número
de ocorrências, sendo humanamente impossível que guardem na
memória, com precisão, todos os detalhes de todas as infrações
penais com as quais tem contato.
Desse modo, não causa qualquer estranheza o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500336-81.2018.8.26.0556 - Voto no 37240 - J
7
fato de não se recordarem de alguns pontos da abordagem ou
mesmo se confundirem em alguns detalhes quando ouvidos em
Juízo.
Por outro lado, as testemunhas de defesa
ouvidas, não presenciaram os fatos, se limitando a tecer
comentários abonadores de sua conduta.
Portanto,
ainda
que
o
réu
negue a
traficância, alegando possui r somente algumas porções para uso
próprio, a Justiça não pode fechar os olhos para as evidências
dos autos, devendo o Poder Judiciário estar sensível às
artimanhas, cada vez mais aperfeiçoadas, utilizadas pelos
criminosos para se furtarem da aplicação da lei penal.
Assim, seria incabível qualquer alegação de
que ele foi acusado injustamente pelos policiais, de que tudo não
se passou de uma armação, pois como se sabe é cansativa essa
surrada alegação, especialmente como no caso dos autos, onde a
prova é de clareza impar em demonstrar o envolvimento do réu
no presente caso.
Os documentos juntados aos autos às fls.
41/63, atestam que o apelante já havia sido abordado em outras
oportunidades naquele mesmo local.
Dessa maneira, tendo em vista o local, a
forma em que foi abordado, as drogas com ele encontradas, os
depoimentos dos policiais, claro está que o acusado era o
responsável pelo fornecimento de entorpecentes no local.
Evidente que, cada um destes elementos,
isoladamente, não ensejaria a condenação. Mas a reunião de
todos eles, por óbvio, leva a certeza da prática do tráfico pelo
réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500336-81.2018.8.26.0556 - Voto no 37240 - J
8
Por
outro
lado,
é
sabido
que
para
configuração não se faz necessário que sejam apreendidos
objetos relacionados ao tráfico ou que sejam presenciados atos
de comercialização, eis que este delito é crime de ação múltipla,
admitindo várias condutas, como, guardar, transportar e trazer
consigo a substância entorpecente para fins de tráfico.
A propósito:
“[...] Ademais, é sabido que o tráfico de
entorpecentes é delito de ação múltipla ou
conteúdo variado cuja consumação se contenta
com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou
simples porte da droga, desde que não seja para
consumo pessoal. Daí não haver falar em mero
auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi
flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ -
HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES,
6a TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe
31/08/2011).
Por fim, ainda que o réu seja usuário de
drogas, como ele alegou, a configuração do crime de tráfico
continua possível, eis que inúmeros traficantes se utilizam deste
expediente para sustentar o próprio vício.
Nesse sentido:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento
da figura do traficante, mormente na hipótese
vertente, em que ambas se mesclam no mesmo
agente,
preponderando
a
última,
de
maior
gravidade” (RJTJ 101/498).
“TÓXICO - TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
ATOS DE MERCANCIA - DESCLASSIFICAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500336-81.2018.8.26.0556 - Voto no 37240 - J
9
DO TRÁFICO PARA O USO DE ENTORPECENTE -
NÃO- CABIMENTO. Não é necessário que o
acusado seja surpreendido comerciando a droga
apreendida para que seja configurada a conduta
descrita no art. 12 da Lei 6368/76. O tráfico de
entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que
se admite várias condutas. Impossível a desqualificação de tráfico para o uso de
entorpecente tendo em vista que o recorrente não
comprovou, na fase instrutória, a destinação da
droga para o uso pessoal, pelo contrário, ficaram
evidenciados os atos de traficância pela quantidade
e a forma em que a droga foi encontrada (vinte
pedras de 'crack'e um pacote de cocaína). Mesmo
que consideremos o fato do acusado ser usuário
de 'crack' e cocaína, tal condição não afasta a
qualificação de traficante, ocorrendo a absorção
do delito de porte para uso pelo de tráfico.”
(Apelação Criminal No 1.0625.04.037027-6/001
- Comarca De São João Del-Rei. Relator: exmo.
Sr. Des. Sérgio Braga.j.22.05.2005) (g.n.)
Diante desse quadro, sua condenação por
ambos os delitos era medida de rigor.
Com relação dosimetria penal, a r. sentença
merece reparo, devendo ser provido o recurso ministerial.
A pena base, fixa no mínimo legal, ou seja,
em 05 anos de reclusão, mais 500 dias-multa, fica mantida.
Na
derradeira
fase,
o
magistrado
de
primeiro grau entendeu presentes os requisitos para a aplicação
do redutor previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06,
pretendendo o Ministério Público o seu afastamento.

Com razão, não agiu com acerto o Juiz de
primeiro grau ao aplicar a causa especial de diminuição de pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500336-81.2018.8.26.0556 - Voto no 37240 - J
10
prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, já que no
presente caso, além de possuir condenação por crime idêntico,
além das circunstâncias indicarem a dedicação do acusado à
atividade criminosa, ele trazia consigo expressiva quantidade de
drogas, de alto poder destrutivo.
E, como se sabe, a nova Lei de Drogas
recrudesceu o tratamento aplicado aos traficantes, agravando a
dosagem penal, passando a variar de 05 a 15 anos de reclusão e
pagamento de 500 a 1500 dias-multa.
Da mesma feita, passou a criar uma causa de
redução, diminuindo o rigor da norma a fim de beneficiar o
chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, desde
que atendesse a determinados requisitos.

Com efeito, para fazer jus à aplicação do
redutor previsto na superveniente legislação, o réu deve ser
primário, de bons antecedentes e não pode se dedicar à
atividade criminosa ou integrar organizações criminosas.
Ora, o acusado foi surpreendido trazendo
consigo 19 porções de cocaína não se tratando de ínfima
quantidade de drogas.

Não bastasse, a cocaína e o crack, são
entorpecentes com acentuado potencial lesivo, sendo, por óbvio,
mais nocivos, causando maior lesão ao bem jurídico e o maior
dano à saúde pública.

Ademais, o réu não comprovou ocupação
lícita, o que demonstra que fazia do tráfico seu meio de vida.

Assim, à luz das peculiaridades do caso em
tela, em que pese a primariedade do réu, é inegável que as
circunstâncias concretas do delito praticado impedem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500336-81.2018.8.26.0556 - Voto no 37240 - J
11
aplicação do § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Frise-se que mencionado parágrafo emprega
o termo “poderão”, o que seguramente indica não ser obrigatória
a redução.

Nesse sentido:

“A diminuição permitida pelo § 4o do art. 33, por
outro lado, não pode ser concedida. A lei dispõe que
as penas poderão ser reduzidas, o que faculta ao
juiz sua concessão, após a análise do caso concreto,
respeitado o princípio da individualização da pena.
Na hipótese, a quantidade de droga apreendida,
aliada aos informes policiais de que o apelante já se
dedicava ao tráfico ilícito de entorpecentes e ao
fato de o apelante ter sido preso em companhia de
usuários de drogas, demonstram a conduta social e a
personalidade do agente voltada para o crime. Tais
circunstâncias impedem a concessão do redutor, já
que o apelante não pode ser considerado pequeno
traficante” (TJSP, Ap.990.08.078177-4, 9a Câmara,
Rel. Galvão Bueno, j. 29/01/2009).

Portanto,
dou
provimento
ao
recurso
ministerial para afastar o redutor previsto no §4o do art. 33 da
Lei 11.343/06, restando a pena do acusado em 5 anos de
reclusão e ao pagamento de 500 dias-multa, no patamar
mínimo.

De se notar que o regime inicial fechado é o
único compatível com a gravidade dos fatos, observando, ainda, a
quantidade de penas fixadas, além de ser o único necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime (art. 33, §3o
c.c. art. 59 do Código Penal), principalmente no caso dos autos
em que o réu traficava significativa quantidade de drogas.
O ilícito do qual ora se trata tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500336-81.2018.8.26.0556 - Voto no 37240 - J
12
principal engrenagem motora a dependência química e psíquica,
principalmente por parte de jovens de diferentes classes
sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade
pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de
tal vício.
Daí o reconhecimento da alta periculosidade
da conduta, de forma que o cumprimento de pena privativa de
liberdade em regime fechado permitirá ao réu uma maior
recuperação, bem como a importante reflexão quanto ao impacto
social e a gravidade de sua conduta.
Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo e DOU PROVIMENTO ao apelo Ministerial, para
afastar o redutor previsto no parágrafo 4o do art. 33 da Lei
11.343/06, alcançando a pena em 5 anos de reclusão, em regime
fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, no patamar mínimo,
por incursão no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, mantendo no
mais a r. sentença de primeiro grau.
Tendo em vista o recente julgamento no
Supremo
Tribunal
Federal
das
Ações
Declaratórias
de
Constitucionalidade no 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019,
que alterou entendimento adotado em 2016, no bojo do habeas
corpus 126.292, não se poderá mais, no presente caso e neste
momento, expedir-se mandado de prisão.
EDISON BRANDÃO
Relator